Tribunal: TJES
Processo: 0002334-24.2022.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002334-24.2022.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAGNO JOSE PEREIRA ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, INC. V, DO CP) – REDUÇÃO DA PENA BASE AO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – ATENUANTE DA CONFISSÃO – INCABÍVEL – AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO – INVIÁVEL – PROVA DOS AUTOS – REGIME SEMIABERTO – MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Presentes 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao apelante, devidamente fundamentadas em elementos concretos dos autos, não se mostra possível redimensionar a pena para o mínimo legal.

2. Não há como aplicar a atenuante da confissão, uma vez que o réu, em todas as oportunidades negou a prática do delito, afirmando, pelo contrário, que a vítima foi quem deu a entender que cometeria crime contra ele.

3. Mantém-se a majorante, uma vez que a ofendida foi coesa e coerente ao afirmar que antes de conseguir sair do veículo o acusado permaneceu “
rodando com o veículo
” por mais de 20 (vinte) minutos, sem deixá-la sair, restringindo, portanto, a liberdade da ofendida, devendo ser considerado que, em casos como o dos autos, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente se em consonância com os demais elementos probatórios.

4. Diante da reprimenda imposta e das circunstâncias desfavoráveis ao apelante, impossibilitada a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

5. Recurso a que se nega provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0002334-24.2022.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MAGNO JOSE PEREIRA ALMEIDA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: VINICIUS PEREIRA GUASTTI - ES32272-A, ADRYELLE BROMMENSCHENKEL MIOTTO - ES31582-A
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que, no dia 9 de junho de 2022, a vítima Adriana do Nascimento Bull, que trabalha como motorista de aplicativo, estava no posto de gasolina "Golfinho", quando por volta das 5:50, foi abordada pelo apelante que lhe solicitou uma corrida para o bairro Bela Vista.

Consta que, na altura do supermercado Devens, o denunciado inesperadamente puxou o freio de mão do veículo, abriu a porta do lado do motorista e empurrou a vítima para fora do carro, assumindo o controle da direção.

Na tentativa de impedir que o automóvel fosse subtraído, rapidamente a ofendida adentrou ao veículo pelo lado do carona e entrou em luta corporal com o acusado, quando foi agredida pelo denunciado com mordidas e puxões de cabelo. Na tentativa de deixar o automóvel, foi puxada pelo cabelo, restringindo sua liberdade por mais de 20 (vinte) minutos.

Próximo ao “Motel Dreams", a vítima conseguiu se desvencilhar do acusado e atirou-se para fora do veículo, oportunidade em que o apelante se evadiu, levando o veículo e seus objetos pessoais.

Com a ajuda de um terceiro, a ofendida conseguiu recuperar o telefone celular e sua carteira de motorista, tendo sido o veículo restituído pela delegacia de Vitória.

O apelante não se insurge quanto a materialidade e a autoria delitiva, razão pela qual, estando estas sobejamente demonstradas nos autos, passo a análise das teses defensivas.

Ao analisar a dosimetria da pena realizada em primeiro grau, verifico que o Magistrado, ao fixar a pena base em 6 (seis) anos de reclusão, acertadamente, sopesou as circunstâncias judiciais do
motivo do crime
, uma vez que o apelante praticou o delito, utilizando de excessiva violência, para trocar os bens subtraídos (celular e veículo) para sustentar seu vício, sendo que na ocasião trocou o celular da vítima, por 5 (cinco) pinos de cocaína.

Quanto às
circunstâncias do crime
, também agiu com acerto o MM. Juiz
a quo
, vez que o apelante “agiu de maneira dissimulada, abusando da confiança nele depositada e da situação de vulnerabilidade da vítima”

No que se refere às
consequências do delito
, é possível depreender do depoimento da testemunha Marcelo Henrique de Souza, em juízo, que “
Adriana ficou muito traumatizada, e entrou em depressão
”, devendo tal circunstância judicial desfavorecer o réu.

Assim, levando em conta que a pena em abstrato fixada para o crime em apuração é de reclusão, de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e existindo 3 (três) circunstâncias que desfavorecem o réu, a reprimenda básica fixada em 6 (seis) anos de reclusão, mostra-se proporcional e razoável, razão pela qual a
mantenho
.

Quanto a atenuante da confissão, não verifico como aplicar no caso em comento, uma vez que o réu, em todas as oportunidades negou a prática do delito, afirmando, pelo contrário, que a vítima foi quem deu a entender que cometeria crime contra ele.

Desse modo, conservo a reprimenda intermediária em 6 (seis) anos de reclusão.

Também não assiste razão ao apelante quanto ao afastamento da majorante da privação de liberdade, prevista no inc. V, do § 2º, do art. 157, do CP, posto que em ambos os depoimentos a ofendida foi coesa e coerente ao afirmar que antes de conseguir sair do veículo o acusado permaneceu “
rodando com o veículo
” por mais de 20 (vinte) minutos, sem deixá-la sair, restringindo, portanto, a liberdade da ofendida, devendo ser considerado que, em casos como o dos autos, a palavra da vítima possui especial relevância, especialmente se em consonância com os demais elementos probatórios.

Nesse sentido:

[...] 1. De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 25/9/2023).

Desse modo, uma vez que o Magistrado utilizou a fração mínima de 1/3 (um terço) para exasperar a pena em razão da majorante, preservo a sanção definitiva em 8 (oito) anos de reclusão.

Diante da reprimenda imposta e das circunstâncias desfavoráveis ao apelante, impossibilitada a alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, razão pela qual o regime semiaberto deve ser mantido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.